Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-70.1999.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-70.1999.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PANIFICADORA E CONFEITARIA C B S LTDA - CNPJ: 32.997.082/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECE O § 4º, DO ART. 40, DA LEI N. 6.830/80 – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Embora inexista despacho ordenando a suspensão por 01 (um) ano ou mesmo o arquivamento do feito por 05 (cinco) anos, caberia à apelante o ônus de comprovar, em respeito ao princípio
'pas de nullité sans grief'
, o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrera no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, movida em face de
PANIFICADORA E CONFEITARIA C B S LTDA
, objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 3.461,64 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), onde o
Juízo a Quo
reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, Lei 6.830/80 e art. 487, inciso II, do NCPC (ID: 2831765).

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega inexistência de inércia de sua parte, uma vez que sempre se comprometeu e empenhou na procura de satisfazer o crédito tributário (ID: 2831766).

Aduz que o feito não permaneceu paralisado por 05 (cinco) anos, tempo necessário para configurar a prescrição intercorrente.

Ressalta, ainda, a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente ante a falta de intimação do ente público para se manifestar acerca de possíveis interrupções da prescrição (art. 40, § 4º da LEF).

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Destaco que, mesmo sendo devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, Lei 6.830/80 e art. 487, inciso II, do NCPC (ID: 2831765).

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente Ação Execução, objetivando o recebimento de créditos de ICMS, conforme se verifica pela CDA no 001255/99 (ID: 2831617).

O despacho de citação foi proferido em 20/11/1999. (ID: 2831619). Entretanto, após diversas tentativas de citação e de localizar o endereço do executado, a citação só ocorreu por meio de edital em 01/03/2010 (ID: 281717)

Posteriormente, a parte exequente se manifestou requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (ID: 281734), sendo que o
Juízo a Quo
deferiu o pedido (ID: 2831736). Decorrendo o prazo de suspensão, a Fazenda Pública foi intimada em 22/04/2013, tendo a mesma apresentado instrumento petitório, requerendo o deferimento de penhora on-line em 24/06/2013 (ID: 2831739).

O pedido de constrição foi deferido, contudo restou infrutífero, o que motivou a parte exequente a requerer nova tentativa de penhora e a expedição de ofício as Centrais de Crédito (ID: 2831744), em 23/04/2014. Na data de 02/06/2014 o novo pedido de penhora foi deferido (ID: 2831746), porém também restou infrutífero, assim a Fazenda Pública formulou pedido, para que fosse expedido ofício a Receita Federal (ID: 2831754), o pleito foi concedido, restando mais uma vez inexitoso.

Não obstante, a parte credora peticionou requerendo a citação por edital dos sócios da empresa (26/04/2016), a remessa dos autos (17/10/2016), a citação pessoal de um dos sócios (10/02/2017) e a expedição de carta precatória (14/06/2017) conforme pode ser observado nos ID’s: 2831757, 2831760, 2831761 e 2831763.

Todavia, sem analisar os pedidos, o Juízo proferiu a sentença, declarando os créditos prescritos (ID: 2831765).

Contra essa r. sentença, insurge-se a apelante.

No presente caso, tratando-se de prescrição intercorrente, a temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Rever o entendimento da Corte local quanto à ocorrência de prescrição em razão da demora na citação, não imputável ao mecanismo da Justiça, somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial. Assim, a análise dessa questão demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ao princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016).” (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO JULGADO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CPC. 1. O acórdão do Tribunal de origem expressamente consignou que "não prospera a alegação de ausência de intimação da exequente sobre a decisão que determinou o sobrestamento do feito, porquanto a suspensão foi requerida pela própria apelante (fl. 73). Nessa situação, a jurisprudência tem entendido que é dispensável a intimação" (fl. 147, e-STJ, grifei). 2. Consoante fixado também na decisão ora agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. Precedentes. 3. Saliente-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal. Nesse diapasão, se a conclusão do Tribunal a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente - que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a realização de diligência simples no sentido de localizar a empresa executada ou bens aptos à penhora -, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso representativo de controvérsia (REsp 1.102.431/RJ, Relator Min. Luiz Fux). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1479712/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).” (Destaquei).

No caso dos autos, restou evidente que a Apelante não promoveu as diligências necessárias para a localização da parte executada e a penhora de seus bens, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza sua inércia, não havendo que se falar em violação ao artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80.

Nesse ínterim, evidencia-se que as razões recursais não trouxeram demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

“4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973) 4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2) Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (Destaquei).

Por estas razões e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021